Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706231-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BARBOSA DE SOUSA APELADO: ELISABETE GOMES CAETANO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator